Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO BANCO. DEPÓSITO DOS VALORES DAS PARCELAS VENCIDAS E A VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. CONTABILIZAÇÃO PARA EVENTUAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONCORDÂNCIA COM O DESFECHO DADO À CAUSA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL COM A CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECEBIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Em que pese o reconhecimento da consolidação da propriedade do imóvel pelo Banco (art. 26, Lei no. 9.514/97), na mesma oportunidade, permitiu-se que o devedor depositasse os valores das parcelas vencidas e a vencerem no curso do processo. E, depois, que elas fossem contabilizadas para fim de eventual quitação da dívida. Essa decisão transitou em julgado. E mais, o credor pediu e levantou os valores destinados à quitação da dívida, embora o imóvel já estivesse consolidado em seu patrimônio, conduta clara de concordância com o desfecho dado à causa.
2. Diante dessa moldura fática e jurídica, até porque o ordenamento jurídico não prestigia comportamentos contraditórios que ferem a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), não poderia o credor fiduciário pretender a alienação do imóvel e dando continuidade ao procedimento extrajudicial, sem antes se apurar se já houve o pagamento da dívida por força das quantias depositadas em juízo pelo devedor fiduciante.
3. Por fim, é preciso lembrar que o interesse do credor fiduciário é o recebimento do valor da dívida e não o recebimento da garantia. Nesse sentido, os artigos 26, §2o e 27, §2o-B.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.